Tribunal: TJSP
Processo: 1006611-68.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização. Empresa autora que abdicou da prova pericial, essencial ao deslinde da demanda. Improcedência que se apresenta de rigor. Honorários advocatícios do patrono da ré majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006611-68.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes ON
FACILITIES EIRELLI - EPP e L. A. KILLER BARBOZA ME, é apelado AÇOS
MOTTA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006611-68.2018.8.26.0309
2
Apelação Cível no 1006611-68.2018.8.26.0309 – Jundiaí
Apelantes: On Facilities Eirelli Epp e L. A. Killer Barboza Me
Apelada: Aços Motta Produtos Siderúrgicos Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42234)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação de
indenização. Empresa autora que abdicou
da prova pericial, essencial ao deslinde da
demanda. Improcedência que se apresenta
de
rigor.
Honorários
advocatícios
do
patrono da ré majorados, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 291/298) interposta
por L.A. Killer Barboza Me e On Facilities Eirelli Epp contra a sentença
(fls. 283/288) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da
Comarca de Jundiaí, que julgou improcedente a ação de indenização,
ajuizada por eles contra Aços Motta Produtos Siderúrgicos Ltda..
Dizem que a sentença prolatada adotou posicionamento que sequer a
apelada esposou, qual seja, pela inexistência dos defeitos, contrariando
as alegações da própria apelada que expressamente os admitiu.
Afirmam que a perícia requerida era para demonstrar a extensão dos
danos sofridos por conta dos defeitos apresentados nos tubos fornecidos
pela apelada. Relatam que apenas não se manifestou a respeito da
produção de provas por entender ser incontroversa a questão. Informam
que ainda tentou manejar agravo de instrumento contra a decisão que
encerrou a instrução processual, porém, não foi conhecido. Ressaltam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006611-68.2018.8.26.0309
3
que não poderia promover a preservação dos objetos a serem periciados,
vez que não estavam sob sua responsabilidade, mas sim de terceiros.
Aduzem sobre a ocorrência de cerceamento de defesa. Dizem que a
prova técnica e oral são absolutamente necessárias para demonstrar a
extensão dos danos e suas consequências. Por fim, requerem a redução
dos honorários advocatícios fixados. Postulam o provimento do recurso
(fls. 291/298).
Aços Motta Produtos Siderúrgicos Ltda.
apresentou contrarrazões às fls. 308/311, manifestando-se, em síntese,
pelo não provimento do recurso.
É a essência do relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa
confunde-se com o mérito recursal e com ele será analisado.
O artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil/2015, autoriza o julgamento antecipado da lide nos casos em que
não houver necessidade de produção de outras provas. No presente
caso, os documentos trazidos aos autos se mostraram suficientes para o
seguro julgamento da controvérsia, destacando-se, como inferiu o Juízo
de 1o grau que a parte autora abdicou da produção de prova pericial.
Ainda, de acordo com o disposto no artigo
370, do Código de Processo Civil de 2015, cabia ao Juiz determinar a
realização das provas necessárias à instrução do processo, o que, na lide
em questão, o Magistrado entendeu suficientes as produzidas nos autos
com as respectivas manifestações das partes, inclusive da documentação
pertinente, enfim, ante as provas existentes, sem descurar do quanto foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006611-68.2018.8.26.0309
4
dito pelas respectivas partes e do quanto não restou infirmado, sendo
desnecessária, no caso, a prova testemunhal requerida.
Ademais, o Magistrado possui a liberdade de
analisar as provas de acordo com o seu livre convencimento, com
fundamento no artigo 371 do Código de Processo Civil/2015.
Importante mencionar que para se caracterizar
o cerceamento de defesa, não basta o requerimento de prova, mas a
demonstração de sua necessidade, pertinência e indispensabilidade, o
que não ocorreu no caso em testilha.
No presente caso, houve determinação Judicial
para que a parte autora melhor esclarecer se pretende, de fato, a
produção de prova pericial, e, em caso positivo, declarar, sob as penas
da lei, a preservação dos objetos a serem eventualmente periciados (fls.
272/273).
Conforme certidão lavrada às fls. 277,
transcorreu o prazo concedido de fls. 272/273 sem manifestação da
parte autora.
De nenhum proveito a alegação de que a
existência dos defeitos era incontroversa, com base em trecho isolado
da peça de contestação.
Ora, ainda que a empresa ré tenha reconhecido
que alguns tubos apresentaram defeitos de fabricação, ressaltou que
assim que os tubos apresentaram defeitos, a ré prontamente trocou os
tubos com defeito, fornecendo para a empresa Pallas, todos os tubos
sem custo algum. Alias, foram fornecidos tubos a mais do que a
quantidade que necessitava a ser trocada (fls. 202).
Dessa forma, a matéria é controvertida, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006611-68.2018.8.26.0309
5
prova pericial, não requerida pela parte autora, conforme já
mencionado, era essencial para o deslinde da questão, inclusive quanto
à apuração de eventual extensão dos danos e suas consequências.
De nenhum proveito, ainda, a mera alegação
de que já havia demonstrado em detalhes as provas e os motivos para a
produção da prova pericial, vez que quando instada a
justificar/esclarecer a prova pericial, quedou-se inerte.
Não elaborada a prova pericial, essencial para
o deslinde da matéria, a prova de natureza oral realmente se revela
desnecessária.
Importante ressaltar, ainda, que muito embora
a empresa apelante se apegue a desnecessidade da prova pericial
quanto à existência dos danos reconhece a necessidade da prova
pericial para apuração da extensão dos danos e suas consequências, em
que pese tenha deixado transcorrer in albis o prazo para manifestação.
A improcedência da ação, portanto, tem por
base todo o conjunto de provas produzidas nos autos, e o contexto
fático exposto pela autora. Ao demandante recaía o ônus de provar os
fatos constitutivos do direito, nos exatos termos do artigo 373, I, do
Código de Processo Civil/2015, situação a qual não se desvencilhou.
Por fim, com relação à verba honorária, ao
contrário da tese aventada pela empresa autora, o valor foi fixado pelo
Juízo a quo equivale a percentual aquém ao mínimo estabelecido pelo
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, considerado o valor
dado à causa da ação indenizatória (fls. 90/96), não havendo, portanto,
motivos para redução.
Aliás, o Juízo de 1o grau deixou de aplicar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006611-68.2018.8.26.0309
6
percentual mínimo estabelecido pelo artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil/2015, por considerar exorbitante o valor a ser calculado:
O Código silencia quanto ao valor elevado demais pelo critério de
fixação entre 10% e 20%. Esse silêncio não significa dizer que o
magistrado esteja proibido de aplicar a forma equitativa quando os
honorários advocatícios se mostram exorbitantes (fls. 286).
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Mantida a improcedência da ação, impõe-se a majoração dos honorários
advocatícios ao patrono da ré ao patamar de R$ 16.500,00, nos termos
do dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator